Tribunal: TJMT
Processo: 1026533-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026533-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), TIBURCIA PEREIRA DE MORAIS - CPF: 028.484.331-83 (AGRAVADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR CORRETO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS ERROS NO CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaú Consignado S/A contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada com base em alegação de excesso de execução, sem a indicação do valor devido e sem a apresentação de demonstrativo discriminado do cálculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença é justificável diante da ausência de demonstrativo discriminado e da não especificação dos erros alegados nos cálculos do exequente.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 525, § 4
o
e § 5
o
, do CPC/2015, o executado que alegar excesso de execução deve, obrigatoriamente, apresentar o valor que entende correto, de forma discriminada, sob pena de rejeição liminar de sua impugnação.

4. O agravo apresentado pelo recorrente carece de fundamentação específica quanto ao cálculo correto e não evidencia o ponto exato do alegado excesso, limitando-se a requerer cálculos pela contadoria judicial, sem atender às exigências processuais de clareza e detalhamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, com manutenção da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Tese de julgamento:
"Para a alegação de excesso de execução em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, é indispensável a apresentação do valor considerado correto de forma discriminada e específica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 525, §§ 4
o
e 5
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1884595/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Itaí Consignado S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a Impugnação por ele apresentada, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0007597-08.2019.8.11.0055, manejado pela Recorrida.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando ficou devidamente demonstrado nos autos de origem a ocorrência de excesso de execução, visto que não considerado os valores creditados em favor da Agravada.

Sustenta que, no cálculo apresentado pela Recorrida, não restou computado a compensação do valor recebido e determinado no título judicial.

Registra que se faz necessária a realização de cálculos pela contadoria judicial.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo pleiteado não foi concedido (id. 241275180, págs. 01/03).

A Recorrida não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 247314653, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Itaú Consignado S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a Impugnação por ele apresentada, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0007597-08.2019.8.11.0055, manejado pela Recorrida.

Denota-se dos autos de origem que Tibúrcia Pereira de Morais ingressou com o Cumprimento de Sentença, em face do Banco Itaú BMG Consignado, visando ao recebimento do valor de R$ 27.082,34 (vinte e sete mil, oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), decorrente da condenação imposta na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil de Dano Material e Moral, por ela ajuizada.

O Devedor apresentou Impugnação, sustentando enriquecimento sem causa e excesso de execução.

O Magistrado singular rejeitou a Impugnação apresentada. Veja-se:

1 -
INDEFERE-SE
o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, pelas razões já expostas. (Sic).

Contra essa decisão, o Banco Itaú Consignado S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é um dos meios para que o executado possa se defender.

O artigo 525, §1
o
, do
Código de Processo Civil
, elenca as matérias que são passíveis de serem alegadas na Impugnação, constando, dentre elas, o excesso de execução.

O CPC, nos
§§ 4
o
e 5
o
do referido artigo, determina que, vislumbrado excesso de execução, a parte devedora deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, caso contrário, poderá a impugnação ser rejeitada liminarmente,
in verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 4o - Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5o - Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Vê-se que a rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença está expressamente prevista na lei, quando o executado não apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto.

Cabe ao executado apontar o raciocínio que o levou a um resultado diverso, evidenciando as distorções no cálculo do credor, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, para acolher a tese de cerceamento de defesa, seria preciso reexaminar matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença, quando fundada na tese de excesso de execução, deve indicar com precisão o valor que a parte entende correto, sob pena de rejeição liminar. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1884595 RJ 2021/0124950-7, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023). (Destaquei).

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente, além de não apresentar cálculo discriminado e atualizado do valor que entende correto, não apontou, especificadamente, o erro cometido pela parte Recorrida, na elaboração da planilha de cálculo que acompanhou a petição do Cumprimento de Sentença.

Tanto na Impugnação apresentada, como na petição do presente Recurso, o Recorrente não apontou especificadamente qual o valor devido, defendendo apenas a necessidade de realização de cálculos judiciais.

As alegações constantes da Impugnação ao Cumprimento de Sentença são extremamentes genéricas, sem indicar onde reside o excesso de execução.

Dessa forma, é certo que a rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo Recorrente, mostrou-se correta.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
elo Banco Itaú Consignado S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024